Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-33.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ATO INFRACIONAL. UNIFICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. EXTINÇÃO DE MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.

2. Considerando a existência de medidas socioeducativas idênticas e com objetivos convergentes, não é razoável admitir que prevaleça a execução de um ato infracional menos grave e obtido por meio de remissão, apenas pelo fato de ter ocorrido supervenientemente à execução de um ato infracional mais grave, fundamentado em sentença de mérito.

3. Recurso conhecido e desprovido.